Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-36.2015.8.26.0397
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária – Servidora municipal – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Sentença de improcedência da ação – Acórdão embargado que deu provimento ao apelo interposto pela autora para o decreto de procedência da ação – Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes – Verdadeiro objetivo de

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária – Servidora municipal – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Sentença de improcedência da ação – Acórdão embargado que deu provimento ao apelo interposto pela autora para o decreto de procedência da ação – Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000362-36.2015.8.26.0397/50000, da Comarca de Nuporanga, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SALES
OLIVEIRA,
é
embargada
MARIA
APARECIDA PULQUERIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 27.576/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No: 1000362-36.2015.8.26.0397/50000
COMARCA: NUPORANGA
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA
EMBARGADA: MARIA APARECIDA PULQUERIO
INTERESSADO: INSTITUTO DE PROVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SALES DE OLIVEIRA - IPSMSO
Ementa: Embargos de declaração Ação ordinária Servidora
municipal Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV
(Unidade Real de Valor) Lei Federal no 8.880, de 1994
Sentença de improcedência da ação Acórdão embargado que deu
provimento ao apelo interposto pela autora para o decreto de
procedência da ação
Omissão, contradição ou obscuridade
inexistentes Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Inadmissibilidade Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 234/246, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de apelação da autora/embargada, para estabelecer a procedência de ação
ordinária promovida por servidora municipal, com o objetivo de recebimento de
diferenças relativas à conversão de seus vencimentos e/ou proventos em URV
(Unidade Real de Valor), a partir de março de 1994, nos termos da Lei Federal no
8.880 de 27.05.1994, julgada improcedente a demanda em primeira instância.
Alega a embargante, desta feita, omissão, contradição ou
obscuridade do venerando acórdão embargado, no tocante à aplicabilidade do
índice de 11,98%, estabelecido para os servidores estaduais, nos termos da
petição inicial, bem como em relação à demonstração do prejuízo ou dano
efetivo quando da conversão em URV.
É o relatório.
II Os embargos, “data vênia”, não merecem acolhimento, visto
que o v. acórdão embargado bem apreciou a matéria em discussão nos limites
estabelecidos nos autos, não havendo, à evidência, omissão a ser declarada.
O venerando acórdão expressamente abordou a questão referente ao
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 906.983/BA,
deixando assente, a possibilidade de afastamento do índice de 11,98%
mencionado na petição inicial, determinando-se apuração em liquidação de
sentença.
A respeito do tema, confira-se o seguinte trecho do venerando
acórdão embargado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Discutindo-se
nesta
demanda
sobre
conversão
de
vencimentos e/ou proventos em URV, cumpre observar que o reajuste de
11,98% foi estabelecido pela jurisprudência apenas para os servidores
federais, donde sem cabimento aplicação indistinta aos servidores de
outros entes federativos.
No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu pela possibilidade de afastamento do referido índice acolhido na
origem, determinando-se apuração em liquidação de sentença (cf. REsp no
906.983/BA, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 31.03.2011).
Assim sendo, no caso, embora a autora tenha mencionado na
petição inicial o índice de 11,98%, tem-se que nada impede na hipótese
de procedência da ação a apuração do índice realmente devido na fase de
cumprimento do julgado” (fls. 235).
Pelo mesmo motivo, aliás, também não comporta acolhimento a
alegação acerca da ausência de demonstração de prejuízo ou dano efetivo, haja
vista que, nos termos v. acórdão, são questões a serem analisadas em sede de
liquidação do julgado.
Logo, no caso, inexiste omissão a ser declarada, pretendendo a
embargante, na realidade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede
de embargos declaratórios.
Conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator